Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-59.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000742-59.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA, ARAMADSON BARBOSA DA SILVA
PACIENTE: FABIANA DA SILVA FEITOSA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Andresa Santos de Oliveira, em favor de Fabiana da Silva Feitosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.
Colhe-se desta impetração que a prisão preventiva da paciente foi decretada nos autos n. 1000780-81.2021.8.11.0105 e cumprida no dia 20 de dezembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal), em trâmite no juízo acima mencionado.
Registra a impetrante que a prisão da paciente é nula, pois “após ser noticiada a prisão, a paciente levada às pressas para unidade prisional de Colíder, tudo em flagrante desconformidade para com o procedimento acima ou realização da audiência de custódia – a qual, diga-se de passagem poderia facilmente ter sido realizada pelo smartphone destes patronos, caso assim fosse requerido ou oportunizado”.
Sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que se encontra gestante e a unidade prisional onde se encontra presa dista mais de 500km (quinhentos quilômetros) de seus familiares e não conta com instalações ou atendimento médico compatível com seu quadro clínico.
Assevera que, na espécie, inexiste contemporaneidade para justificar a prisão provisória da paciente, uma vez que foi decretada mais de seis meses após a ocorrência do delito que imputado à sua pessoa.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dela, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, malgrado o entendimento adotado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, constata-se que a pretensão deduzida na prefacial merece ser parcialmente atendida em caráter liminar, porquanto a medida restritiva decretada contra Fabiana da Silva Feitosa, de fato, é incompatível com seu estado gestacional.
Isso porque, não obstante o juízo de primeiro grau tenha apontado elementos idôneos para decretar o cárcere processual da paciente, reportando-se à gravidade concreta da conduta acima citada, ela se encontra gestante, consoante demonstra o ofício remetido no dia 22 de dezembro de 2021 pelo Diretor da Cadeia Pública Feminina de Colíder (ID 115479975, p. 1), bem como os exames clínicos que estão no ID 115479976, razão pela qual a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar é medida que se impõe, nos termos do art. 318, IV, do Código de Processo Penal assim redigido:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Destacamos
Se isso não bastasse, não se pode olvidar que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n. 143.641, concedeu a ordem “para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”, tendo a referida decisão sido estendida “às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”. Negritamos
Diante disso, ainda que imperiosa a restrição ao direito de ir e vir da paciente, sua prisão cautelar deve ser convertida em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal).
Posto isso, defiro parcialmente a liminar postulada para converter a prisão preventiva de Fabiana da Silva Feitosa em domiciliar condicionada, no entanto, à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal).
Expeça-se ofício à autoridade judiciária apontada como coatora para que tome conhecimento desta decisão e adote as medidas necessárias para o seu fiel cumprimento; bem como para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator